Tribunal: TJSP
Processo: 2232046-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Ordem para exibição de extrato bancário de forma detalhada. Inexistência de quebra de sigilo bancário. Melhor compreensão da movimentação financeira do executado Paulo. Possibilidade. Princípio da satisfação do credor. Decisão reformada. Recurso provido.